Tribunal: TJSP
Processo: 1000315-44.2018.8.26.0563
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação ou manutenção da decisão, de acordo com o decidido no RE no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), nos termos do art. 1.040, II do CPC. Incidência de correção monetária e juros de mora nos termos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação ou manutenção da decisão, de acordo com o decidido no RE no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), nos termos do art. 1.040, II do CPC. Incidência de correção monetária e juros de mora nos termos da tese firmada no recurso paradigma. Mantida a aplicação da Lei no 11.960/09 em relação aos juros moratórios. A correção monetária deverá ser calculada pelo IPCA-E (Tabela Prática do TJSP), índice incidente desde março de 2009 (todo o período). Manutenção do Acórdão, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000315-44.2018.8.26.0563, da Comarca de São Bento do Sapucaí, em que é
apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada MARIA HELENA
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o V. Acórdão, com
observação, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000315-44.2018.8.26.0563 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000315-44.2018.8.26.0563
Apelante: São Paulo Previdência - Spprev
Apelado: Maria Helena da Silva
Comarca: São Bento do Sapucaí
Juiz: Fábio Franco de Camargo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16758
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma
julgadora, por determinação do Presidente da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para
adequação da fundamentação ou manutenção da decisão,
de acordo com o decidido no RE no 870.947/SE, com
repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), nos
termos do art. 1.040, II do CPC. Incidência de correção
monetária e juros de mora nos termos da tese firmada no
recurso paradigma. Mantida a aplicação da Lei no
11.960/09 em relação aos juros moratórios. A correção
monetária deverá ser calculada pelo IPCA-E (Tabela
Prática do TJSP), índice incidente desde março de 2009
(todo o período). Manutenção do Acórdão, com observação. Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto nos autos de
ação de rito ordinário ajuizada por Maria Helena da Silva em face da São
Paulo Previdência SPPREV. Na r. sentença de fls. 70/78, a ação foi julgada
procedente, constando ainda o seguinte: a) Reconhecer o direito da autora
MARIA HELENA DA SILVA ao recebimento da gratificação de gestão
educacional (GGE) desde a entrada em vigor da LC 1.256 de 6 de janeiro de
2015; b) condenar a ré SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV a título de
obrigação de fazer a pagar mensalmente a Gratificação de Gestão
Educacional, instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 1.256/2015, que
atualmente corresponde a 35% (trinta e cinco por cento) calculada mediante
a aplicação sobre a escala de vencimentos, com as respectivas incidências

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000315-44.2018.8.26.0563 -Voto no
3
dos adicionais, sexta-parte, bem como, décimo terceiro salário dos
proventos; c) Condenar a ré SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV a
reajustar o valor da Gratificação de Gestão Educacional, sempre que ocorrer
majoração do valor do cargo de Diretor de Escola, d) condenar a ré SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV a pagar todas as diferenças com o cálculo
de liquidação desde 01/01/2015 (vigência da Lei), parcelas vencidas e não
pagas, até o respectivo cumprimento da obrigação de fazer, acrescidas da
atualização monetária e juros moratórios nos termos acima definidos, a ser
apurados em liquidação de sentença. Por fim, condenou a vencida ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
arbitrados em 10% do valor da condenação, a ser apurado em liquidação da
sentença.
Inconformada, a apelante postulou a reforma da r.
sentença, aos seguintes argumentos: a) não houve o trânsito em julgado do
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0034345-02.2017.8.26.0000; b) a gratificação de gestão educacional não pode
ser estendida aos servidores aposentados; b) a gratificação somente é
concedida aos servidores desde que em efetivo exercício na Secretaria da
Educação, não se tratando de um aumento de caráter geral; c) aplicação do
Tema no 810 do STF (fls. 83/95).
Contrarrazões (fls. 100/119).
Esta 13a Câmara de Direito Público, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação da São Paulo Previdência -
SPPREV, para pagamento de vantagem remuneratória instituída pela Lei
Complementar no 1.256/2015, uma vez que não vem sendo paga aos
servidores, determinando ainda que, em relação aos consectários legais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000315-44.2018.8.26.0563 -Voto no
4
deveria ser aplicado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do
RE no 870.947/SE, quando definitivamente julgado o Tema no 810 (fls.
130/138).
Contra este julgado, a ré interpôs recurso extraordinário
(fls. 141/151).
O Exmo. Senhor Desembargador Presidente da Seção
de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça devolveu os autos à Turma
Julgadora para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de
acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral
reconhecida Tema no 810, do STF (fls. 204/205).
É o relatório.
Estabelece o art. 1030, caput e inc. II, do CPC que,
julgado o mérito de Recurso Extraordinário no regime de repercussão geral ou
dos repetitivos, o recurso interposto é reapreciado pela Turma Julgadora, com
o fito de mantença ou readequação do entendimento externado:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela
secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido que
deverá:
(...)
II encaminhar o processo ao órgão julgador para
realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do
entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de
recursos repetitivos.”.
Tal previsão legislativa tem como função amainar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000315-44.2018.8.26.0563 -Voto no
5
excesso de processos embasados em idênticos fundamentos, que assolam os
Tribunais Superiores, colidindo com o postulado constitucional da “razoável
duração do processo”, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88.
A questão devolvida pela Presidência da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça cinge-se à incidência do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, para o cálculo
dos consectários legais.
Nesse contexto, delimitado o capítulo do Acórdão
objeto de análise, não há dúvida de que a correção monetária e os juros de
mora devem observar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), relatado
pelo Ministro Luiz Fux, conforme, aliás, decidido por esta Colenda 13a
Câmara de Direito Público.
No referido julgado, o Supremo Tribunal Federal
reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização da TR
para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública, no período anterior à expedição do precatório ou da requisição de
pequeno valor, fixando a seguinte tese:

“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Assim, conforme orientação firmada, a atualização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000315-44.2018.8.26.0563 -Voto no
6
monetária do valor devido deve observar o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), desde março de 2009, índice
oficial de medição inflacionária criado em 30.12.1991.
Esta orientação tornou-se definitiva com a rejeição, em
3.10.2019, dos embargos de declaração opostos pela Fazenda, sem modulação
de efeitos da decisão anteriormente proferida.
No que diz respeito aos juros moratórios, decidiu o STF,
no mesmo RE 870.947/SE, que, nas condenações oriundas de relação jurídica
não tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de
poupança é constitucional e deve ser aplicada a regra do art. 1o-F da Lei
Federal no 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009,
fixando a seguinte tese:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
É caso, portanto, de manter-se o V. Acórdão,
observando-se que os juros e correção monetária serão calculados nos termos
da tese firmada pelo STF no RE 870.947/SE, com repercussão geral
reconhecida (Tema 810, do STF), definitivamente julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000315-44.2018.8.26.0563 -Voto no
7
Diante do exposto, mantém-se o V. Acórdão, com
observação.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator